Tribunal: TJBA
Processo: 8040468-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040468-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CRISTIANE MARIA SANTANA DOS REIS

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE OBESIDADE GRAU II. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROLONGADA EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO (SPA). EXCLUSÃO CONTRATUAL VÁLIDA. SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE MORTE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO PORTE DA OPERADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação contínua por 160 dias na clínica não credenciada "Hospital da Obesidade", para tratamento de obesidade grau II e comorbidades. A decisão fixou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a obrigatoriedade da operadora em custear tratamento de emagrecimento por meio de internação em clínica de estética ou SPA não credenciada, mormente quando a paciente apresenta obesidade grau II (IMC 38,4 kg/m2) e não se comprova risco iminente de morte; e (ii) a razoabilidade do valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência (art. 300, CPC) exige perigo de dano irreparável. A obesidade grau II da agravada não se enquadra clinicamente como obesidade mórbida, o que afasta a necessidade de internação em tempo integral.

O tratamento multidisciplinar indicado pode e deve ser realizado de forma conservadora e eficaz em regime ambulatorial, por meio da rede credenciada do plano de saúde.

É válida a cláusula que exclui a cobertura de tratamentos em SPAs e clínicas de emagrecimento, não podendo a operadora ser compelida a custear estabelecimento de preferência do beneficiário quando ausente demonstração da falha da rede referenciada.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, limitada ao teto de R$ 50.000,00, obedece ao art. 537 do CPC, mostrando-se razoável e proporcional à determinação remanescente e ao porte econômico-financeiro da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso parcialmente provido para restringir a obrigação de custeio ao tratamento estritamente ambulatorial perante a rede credenciada da operadora, mantendo-se o valor e o limite da multa cominatória.

Teses:

"A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear internação prolongada em clínica de emagrecimento estruturada como SPA, quando viável o tratamento ambulatorial através de sua rede credenciada, notadamente em pacientes sem obesidade mórbida com risco iminente de morte". "É razoável a manutenção de astreintes previamente limitadas por teto adequado que visa coibir a resistência de operadora de grande porte no custeio de cobertura obrigatória".

Referências: CPC, arts. 300 e 537; jurisprudência consolidada (AgInt no AREsp 2.329.598/BA ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040468-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CRISTIANE MARIA SANTANA DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora